Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1017825-04.2018.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO STEFANY CORREA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de intimada em decisão para comprovar sua hipossuficiência, a recorrente nada apresentou, conforme certificado em id. 104856484.
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita em relação ao recurso especial.
Ante o exposto, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Com o pagamento, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça